Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMAS 407, 408, 409 E 410 DO STJ. DEPÓSITO. APRESENTAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
2. A empresa executada não concordou com os cálculos nem com a verba honorária apresentados pelo exequente, Distrito Federal, mas não suscitou o valor que que entende ser devido nem realizou o depósito voluntário da quantia, razão pela qual os cálculos apresentados pela parte contrária foram homologados.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 407, 408, 409 e 410), firmou a tese de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”.
4. É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios referentes à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.